Tribunal: TJDFT
Processo: 0741771-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Processo : 0741771-39.2023.8.07.0001 DESPACHO A apelação (id. 63992526) foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento de preparo. Ao apelante para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator